Tribunal: TJSP
Processo: 1057842-53.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Oncológico
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Obrigação de fazer. IAMSPE. Pedido de fornecimento de medicamento a portadora de neoplasia maligna de cólon. Sentença de procedência. Falecimento da autora. Perda superveniente do objeto. Fazenda Estadual que demonstrou interesse no julgamento do apelo apenas quanto aos honorários arbitrados em seu desfavor, com base no art. 85, § 3o, do CPC, a serem aplicados sobre o elevado valor da causa.

Ementa:
Obrigação de fazer. IAMSPE. Pedido de fornecimento de medicamento a portadora de neoplasia maligna de cólon. Sentença de procedência. Falecimento da autora. Perda superveniente do objeto. Fazenda Estadual que demonstrou interesse no julgamento do apelo apenas quanto aos honorários arbitrados em seu desfavor, com base no art. 85, § 3o, do CPC, a serem aplicados sobre o elevado valor da causa. Insurgência da FESP no sentido de que a verba seja arbitrada por equidade (CPC, art. 85, § 8o). Possibilidade. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso provido para esse fim.